Tribunal: STF
Processo: HC 94177
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTAS: 1. EXECUÇÃO PENAL. Pena privativa de liberdade. Remição. 
   Dias remidos. Perda. Falta grave. Licitude. Constitucionalidade 
   do art. 127 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Aplicação 
   da súmula vinculante nº 9. É constitucional o art. 127 da Lei nº 
   7.210/84.

2.	EXECUÇÃO PENAL. Pena privativa de liberdade. 
   Falta grave. Perda dos dias remidos. Imposição do regime de 
   isolamento. Bis in idem. Inocorrência. Sanções de caráter 
   diverso. Ordem denegada. A imposição de isolamento tem caráter 
   disciplinar, enquanto a perda dos dias remidos é sanção com 
   efeitos penais, não se incorrendo em bis in idem na aplicação 
   simultânea.